Tribunal: TJDFT
Processo: 0750586-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ENTORPECENTE ENCAMINHADO VIA POSTAL. ENTREGA CONTROLADA. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs à ré pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Sustenta a absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, o afastamento da causa de aumento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo, com fixação de regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação da ré encontra respaldo em conjunto probatório suficiente, notadamente diante da alegação de prova exclusivamente policial; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, por suposta ausência de conhecimento da interestadualidade da droga; (iii) estabelecer a fração adequada de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime está demonstrada por diversos documentos e laudos periciais que atestam a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente (MDA), psicotrópico proscrito conforme Portaria 344/98 do MS.
4. A autoria restou comprovada por meio dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela entrega controlada e prisão em flagrante, cujos relatos foram firmes, coerentes e harmônicos, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.
5. A versão defensiva, sustentando que a acusada apenas recebeu a encomenda a pedido de terceira pessoa não identificada, mostrou-se isolada, frágil e inverossímil, sem qualquer respaldo probatório, revelando-se dissociada do restante das provas produzidas nos autos.
6. Os depoimentos dos policiais gozam de presunção de legitimidade e, quando corroborados por outros elementos de prova, como no caso, são aptos a embasar decreto condenatório, inexistindo vício na sentença.
7. Quanto à causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, restou caracterizada a transnacionalidade da conduta, pois a droga foi remetida de outro estado (Rio de Janeiro), e a ré, ao receber a encomenda com seus dados e endereço completos, não pode alegar desconhecimento da origem interestadual do entorpecente.
8. No que se refere à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, é válida a sua aplicação no caso, tendo em vista a primariedade da acusada e ausência de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.
9. Contudo, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na origem mostra-se desproporcional, diante da quantidade significativa de entorpecente apreendido (mais de mil comprimidos de MDA), sendo mais adequada, segundo a jurisprudência do TJDFT, a aplicação da fração de 1/2 (metade), redimensionando-se, assim, a pena.
10. Diante da nova pena fixada (2 anos e 11 meses de reclusão), é possível a adoção do regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, alínea "c"), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido.